Tribunal: TJMT
Processo: 0014330-52.2015.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014330-52.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Reajustes e Revisões Específicos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DOLORES CECILIA SCHONS HEMSING - CPF: 886.478.031-91 (APELADO), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO), MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 978.625.501-10 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - REVISÃO DE BENEEFÍCIO – PENSÃO POR MORTE - REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL COM BASE EM REAJUSTE SALARIAL CONCEDIDO EM ACORDO HOMOLOGADO NA JUSTIÇA TRABALHISTA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A decisão da Justiça do Trabalho repercutiu nos ganhos do “de cujus” e, consequentemente, em sua contribuição para a Previdência Social. Portanto, os salários-de-contribuição sofrem os efeitos da r. decisão trabalhista, e estes influenciam o cálculo da renda mensal inicial.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Ratificada por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Revisional de Pensão por Morte identificada pela numeração única: 0014330-52.2015.8.11.0015, movida por
DOLORES CECILIA SCHONS HEMSING
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedentes os pedidos, para condenar a parte requerida a revisar a renda mensal inicial – RMI do beneficio de pensão por morte acidentária desde 14/06/2010 incluindo no cálculo da renda mensal inicial as novas verbas salariais reconhecidas na ação trabalhista e pagando as parcelas devidas e vencidas atualizadas de acordo com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, devendo os índices serem fixados na liquidação da sentença, observando a prescrição quinquenal aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação e a prevista no artigo 104 da Lei 8.213 /1991, quando for o caso (Id:108985568

- 02 a 07).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 108985574 - páginas 01 a 14), quanto à falta de interesse de agir, a ausência de requerimento administrativo, que a revisão foi determinada com base em um acordo trabalhista e que o termo inicial da revisão é errôneo.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Apelada não apresentou Contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que por inexistir hipóteses justificadoras para a intervenção ministerial, deixou de se manifestar sobre o presente caso (Id: 117898494 – páginas 01 a 02).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra a sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Pensão por Morte movida por
DOLORES CECILIA SCHONS HEMSING.

I – PRELIMINAR

a) FALTA DE INTESSE DE AGIR

Inicialmente, faz-se necessário esclarecer que não há necessidade de prévia formulação administrativa do pleito de revisão do benefício previdenciário, conforme entendimento consolidado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, sob repercussão geral:

"Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível,
o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo...
" (RE 631240, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe-220, p. 10-11-2014). (destaquei)

Aliás, esse Egrégio Tribunal de Justiça, já decidiu em caso análogo,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - INTERESSE DE AGIR - CONFIGURADO - CAUSA SEM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO – AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1 - Em se tratando de pedido de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença, a configuração do interesse de agir não exige o prévio requerimento administrativo, na medida em que a Autarquia Previdenciária, ao cancelar o auxílio-doença, tem obrigação de avaliar se as sequelas consolidadas, e que não são incapacitantes, geraram ou não redução da capacidade laborativa. 2 - É inaplicável a Teoria da Causa Madura, quando não instaurado o contraditório na ação de base. (TJ-MT 10077459520188110003 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 21/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/04/2022)” (destaquei)

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Extrai-se dos autos que o Sr. Arno Hemsing, enquanto trabalhava descarregando toras de madeiras, foi atingido por uma delas que caiu do caminhão que dirigia, atingindo-o e levando-o a óbito.

Posteriormente, em razão do falecimento do Sr. Arno Hemsing, a sua esposa ora Apelada, se habilitou na qualidade de pensionista junto ao Órgão Previdenciário, o qual foi deferido o Benefício de Pensão por Morte, em 30/06/2010, com vigência a partir da data do óbito em 14/06/2010, com valor fixado em R$ 604,31.

Ocorre que com o acordo homologado na justiça do trabalho, a empresa Cresed Madeiras LTDA, reconheceu o pagamento a menor na CTPS do
“de cujus”
, a qual foi retificada para o valor do pagamento à época da atividade laboral para R$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta reais), com repercussão sobre os salários-de-contribuição a serem considerados para cálculo do salário-de-benefício e, “
ipso facto
”, sobre as rendas mensais da pensão por morte.

Assim, as parcelas salariais reconhecidas como devidas ao “
de cujus
”, mediante acordo judicial devidamente homologado, integram o salário-de-contribuição no período a que se referem, de forma que devem ser consideradas na fixação do salário-de-benefício, sobre o qual será apurada a renda mensal inicial do benefício da Apelada de pensão por morte.

Quanto à alegação do Apelante de que não se mostra cabível, para fins previdenciários, reconhecer como salário base o valor estipulado em acordo proferida em ação trabalhista, não merece prosperar, uma vez que a decisão da Justiça do Trabalho repercutiram nos ganhos do “
de cujus
” e, consequentemente, em sua contribuição para a Previdência Social.

Logo, os salários de contribuição sofrem os efeitos da r. decisão trabalhista, e estes influenciam o cálculo da renda mensal inicial.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal:

“AGRAVO DE INTERNO - AÇÃO DE REVISÃO DO BENEFÍCIO – SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DA REMUNERAÇÃO E DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO MEDIANTE SENTENÇA TRABALHISTA TRANSITADA EM JULGADO – MODIFICAÇÃO NA RENDA MENSAL INICIAL (RMI) DOS BENEFÍCIOS RECEBIDOS PELO AUTOR – TOTAL VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. É devida a revisão do cálculo da RMI do benefício previdenciário, com a inclusão, nos salários de contribuição que compuseram o período básico de cálculo, das parcelas salariais reconhecidas em sentença trabalhista transitada em julgado, sobre as quais foram recolhidas as contribuições previdenciárias.(AgR 79528/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018).

“RECURSOS DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – REVISÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - PERTINENTE EM FACE DE DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHISTA TRANSITADA EM JULGADO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.É devida a revisão do cálculo da RMI do benefício do de auxílio-doença, com a inclusão, nos salários de contribuição que compuseram o período básico de cálculo, das parcelas salariais reconhecidas em sentença trabalhista transitada em julgado, sobre as quais foram recolhidas as contribuições previdenciárias. Quanto à atualização do valor, no tocante à correção monetária, utilizar-se-á o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) desde quando cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).(Apelação / Remessa Necessária 38423/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/04/2016, Publicado no DJE 03/05/2016).”

Em que pese o INSS não tenha sido parte na reclamação trabalhista, o recolhimento compulsório das respectivas contribuições previdenciárias deve, necessariamente repercutir no cálculo da RMI do beneficio discutido.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. MAJORAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. As parcelas trabalhistas reconhecidas em sentença trabalhista após a concessão do benefício, sobre as quais foram recolhidas as contribuições previdenciárias correspondentes, devem integrar os salários-de-contribuição utilizados no período-base de cálculo, com vista à apuração da nova renda mensal inicial, com integração daquelas parcelas. Recurso desprovido. (Quinta Turma, RESP – 720340, Relator: José Arnaldo da Fonseca, Fonte: DJ, Data: 09/05/2005, PG:00472) Além disso, embora a autarquia sustente que no acordo realizado na Justiça Trabalhista (fl. 15/16), não há incidência de contribuições previdenciárias sobre o valor do acordo, ante a natureza indenizatória das parcelas discriminadas, no mesmo acordo, também restou registrado que a partir da retificação da Carteira de Trabalho do apelado, desde a contratação (01.08.2003), no valor de R$ 1.150,00 (hum mil cento e cinquenta reais), incidirá os recolhimentos previdenciários incidentes sobre a remuneração mensal, conforme transcrição a seguir: “O Reclamado comprovará até 15 (quinze) dias a partir do vencimento da última parcela do acordo, os recolhimentos previdenciários incidentes sobre a remuneração mensal, que não estava registrada originalmente (objeto de retificação pactuada), observada a evolução salarial durante a vigência do contrato de trabalho, acarretando o não cumprimento a execução direta” Registro, por oportuno, que inobstante a autarquia alegar que não houve a comprovação de que tenha havido o recolhimento das contribuições sociais, decorrente da sentença trabalhista, relativo ao tempo reconhecido na Justiça Trabalhista, razão não lhe assiste, isso porque, de acordo com o Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (fl. 43), apresentado pela própria Autarquia, demonstra que a empresa empregadora à época MTM Construções cumpriu com a sua obrigação. Além disso, a juntada do acordo realizado na justiça trabalhista é considerado prova material apta a comprovar que o apelado tem direito às diferenças pleiteadas. Desse modo, cabe ao INSS revisar o benefício previdenciário NB 503..018.731-2 do apelado, desde a sua concessão, de forma que a remuneração mensal inicial de seu benefício considere o acréscimo salarial decorrente da decisão de fl. 15/16, bem como apurar o pagamento das diferenças devidas com a majoração da remuneração mensal inicial – RMI do benefício do autor, desde a sua concessão, respeitada a prescrição quinquenal, razão pela qual, não merece reparos a sentença ora combatida. Por outro lado, quanto aos juros de mora, por sua vez, deve ser aplicado o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, tendo em vista o entendimento firmado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, é a jurisprudência desta 2a Câmara de Direito Público. RECURSO DE APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA – CONVERSÃO EM APOSERMINTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE SEM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - COMPROVADA - SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO SOPESADA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - CABIMENTO - TERMO INICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO - SÚMULA 45/STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - HONORÁRIOS ART. 20, 4§o, DO CPC/73 - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais."[...] Caso em que a sentença julgou o pedido procedente para converter o benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, a partir da data do laudo pericial. O Tribunal de origem, em reexame necessário, entendeu que o restabelecimento deveria ocorrer desde a data da cessação do auxílio, o que configura reformatio in pejus, vedada pela Súmula 45 do STJ. [...]". (REsp 1600115/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 12/09/2016). “[...] As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). [...]7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) (destaquei) ”Honorários advocatícios fixados nos termos do art. 20, §4o do CPC. (Apelação / Remessa Necessária 121451/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018)”

Dessa forma, é evidente que o Apelo não possui fundamentos válidos, bem como que a sentença proferida pelo Juízo de Origem deve ser ratificada por seus próprios fundamentos.

III – DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo INSS, e, em sede de Reexame Necessário,
mantenho incólume à sentença em análise
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023